Tribunal: TJSP
Processo: 1004294-36.2024.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. CANCELAMENTO UNILATERAL DO LIMITE. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Reavaliação do perfil de risco da titular. Possibilidade. Exigência de comunicação prévia para redução ou cancelamento do crédito. Houve a comunicação, a teor do que dispões os §§ 2o e 3o do artigo 10 da Resolução 96/2021

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. CANCELAMENTO UNILATERAL DO LIMITE. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Reavaliação do perfil de risco da titular. Possibilidade. Exigência de comunicação prévia para redução ou cancelamento do crédito. Houve a comunicação, a teor do que dispões os §§ 2o e 3o do artigo 10 da Resolução 96/2021 do Banco Central do Brasil. Ausência de falha na prestação do serviço. O cancelamento do crédito se deu de forma regular. Ausência de falha na prestação do serviço. Danos Morais inexistentes. Recurso improvido.